Tribunal: TJSP
Processo: 2010697-51.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia. Não reconhecimento. Mérito. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia. Não reconhecimento. Mérito. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Pleito subsidiário de revisão da dosimetria. Pena-base corretamente fixada, dentro dos limites mínimo e máximo previsto ao tipo penal. Discricionariedade. A quantidade e a natureza da substância apreendida devem ser consideradas na fixação da reprimenda, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Reincidência. Fundamento apto para afastar a causa especial de diminuição da pena. Alegada inconstitucionalidade da pena de multa afastada. Decreto condenatório devidamente fundamentado. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000693395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2010697-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário ELDER DA SILVA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, REJEITARAM AS
PRELIMINARES e, por maioria de votos, JULGARAM IMPROCEDENTE o presente
pedido de revisão criminal, vencido o Revisor, Des. Leme Garcia, que deferia
parcialmente o pedido revisional e declara.
Sustentou oralmente a Dra. Tainá Suila da Silva e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), LEME GARCIA, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 27825
Revisão Criminal n.o 2010697-51.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Requerente: Elder da Silva
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por
ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a
denúncia. Não reconhecimento. Mérito. Pedido de absolvição
pela alegada fragilidade probatória. Teses já analisadas e
refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação.
Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para
reapreciação de provas. Inexistência de contrariedade a texto
expresso de lei ou à evidência dos autos. Pleito subsidiário de
revisão da dosimetria. Pena-base corretamente fixada, dentro
dos limites mínimo e máximo previsto ao tipo penal.
Discricionariedade. A quantidade e a natureza da substância
apreendida devem ser consideradas na fixação da reprimenda,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Reincidência.
Fundamento apto para afastar a causa especial de diminuição
da pena. Alegada inconstitucionalidade da pena de multa
afastada. Decreto condenatório devidamente fundamentado.
Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa
julgada.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
ELDER DA SILVA foi denunciado, no processo no
0011756-36.2014.8.26.0577, da 2a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos, como incurso no artigo 33, §1o, inciso I, e 35, caput, ambos
da lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após regular instrução, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente para condená-lo a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, § 1o, inciso I, da lei no 11.343/06 (fls. 753/762, autos
originários).
Interposta apelação pela defesa, a Colenda 8a Câmara
de Direito Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso (fls.
879/895, idem).
A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na
origem (fls. 936/937, idem).
O v. acórdão transitou em julgado em 12 de novembro
de 2019 (fls. 949, idem).
Agora, por intermédio de seu defensor constituído,
ingressa com pedido de revisão, com supedâneo no artigo 621, incisos I,
do Código de Processo Penal, pretendendo, em síntese, o reconhecimento
de nulidade processual por ausência de fundamentação da r. decisão que
recebeu a denúncia; e, por cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento dos pedidos formulados quando da apresentação da defesa
preliminar. No mérito, pleiteia, em síntese, a absolvição pela fragilidade
das provas ou, subsidiariamente: (i) a redução da pena-base ao mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal; (ii) o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico de
drogas; (iii) o abrandamento do regime prisional; (iv) a declaração de
inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 1/20).
Apensados os autos originais e processada a ação,
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento e, no
mérito, pela improcedência do pedido revisional (fls. 30/39).
É o relatório.
Rejeita-se as nulidades apontadas pela defesa.
Primeiro porque em nenhum vício incorreu o MM.
Juízo a quo que, vislumbrando os requisitos mínimos para a deflagração da
ação penal, satisfeitos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo
Penal e considerados os elementos colhidos no inquérito, bem como o teor
da defesa prévia, entendeu não se tratar de hipótese de absolvição sumária,
recebendo a denúncia (fls. 546/547 do processo apenso).
A decisão de recebimento da denúncia é ato
jurisdicional que se restringe a conferir impulso oficial à pretensão do
Ministério Público e, por isso, não exige fundamentação circunstanciada;
tanto que o artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, sequer faz
previsão de recurso contra a decisão que a recebe, reservando a faculdade
recursal somente nas hipóteses de sua rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, pacífico o entendimento doutrinário e
jurisprudencial de que o juiz, quando recebe a inicial acusatória, não
precisa apresentar motivação, uma vez que neste momento processual, a
verificação se dá apenas quanto à presença da justa causa para a ação
penal, mostrando-se inviável o exame circunstanciado das teses defensivas
apresentadas na resposta escrita, que deve ser sucinto, limitando-se à
admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se
o prejulgamento da demanda.
Também não prospera a preliminar de cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento dos pedidos formulados em sede de
defesa preliminar.
É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental
do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa
de efetivo comprometimento da capacidade de
entender o ilícito ou determinar-se conforme esse
entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou
com antecedentes, ausência de motivo para o
cometimento da infração, narrativas genéricas de
testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras
situações correlatas, não são motivo suficiente para
instauração do incidente (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13a
edição revista, atualizada e ampliada. Editora
Forense: 2014, pág. 351).
Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AMEAÇA
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
E
ATIPICIDADE PRELIMINAR DE NULIDADE
INOCORRÊNCIA
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

INDEFERIMENTO
DA
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE
MENTAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
PELA MAGISTRADA RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP Apelação no 0010472-20.2011.8.26.0408. 7a
Câmara de Direito Criminal. Desembargador Relator
Amaro Thomé, j. em 16/10/2014, v.u).
ESTUPRO
-
Preliminares
de
nulidade
por
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
instauração de incidente de insanidade mental na
vítima, pela não realização de novo laudo no canivete
apreendido para localizar as digitais do acusado,
bem porque não se aguardou o laudo do fio de cabelo
encontrado no interior do veículo do réu a fim de se
saber se era mesmo da vítima - Simples requerimento
de perícia que não obriga o juiz a determiná-la,
cabendo-lhe aferir a real necessidade dessa prova
para a formação de sua convicção Vítima que
também não é parte no processo Preliminares
afastadas. MÉRITO - Negativa do réu isolada - Prova
segura para o decreto condenatório - Declarações da
vítima harmônicas e coesas, tendo sido corroboradas
pelas demais provas dos autos Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL Pena fixada com
critério e corretamente no mínimo legal Inexistência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis de modo a
alterá-la Regime inicial fechado adequado à espécie -
Recursos
desprovidos.(TJSP

Apelação
no
0023118-09.2011.8.26.0361. 15a Câmara de Direito
Criminal. Desembargador Relator Nelson Fonseca
Junior, j. em 22/05/2014, v.u.).
PRELIMINAR - NULIDADE - Cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Inocorrência - Instauração do incidente de
insanidade que necessita de dúvida consubstanciada,
o que não restou caracterizada nos autos - Não
encaminhamento do prontuário médico do acusado
pelo
Hospital
Municipal
de
Miracatu
-
Desnecessidade - Não comprovação de prejuízo -
Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief"-
Preliminares
rejeitadas.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL e
MEIO CRUEL - Alegação da ocorrência da
excludente da legítima defesa Inocorrência - Versão
defensiva que restou isolada no conjunto probatório -
Cometimento do delito comprovado pela evidência
dos autos - Condenação mantida Pena e regime
prisional bem aplicados - Recurso improvido.(TJSP
Apelação no 0002517-68.2009.8.26.0355. 15a Câmara
de Direito Criminal. Desembargador Relator Ribeiro
dos Santos, j. em 28/02/2013, v.u.).
PRELIMINAR - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - MERA
ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO SEM
QUALQUER INDÍCIO APONTANDO AUSÊNCIA
DE
CONSCIÊNCIA
E
CAPACIDADE
DE
AUTODETERMINAÇÃO
Desnecessidade:
Não
estando convencido da necessidade de instauração de
incidente que, diante das provas, mostrou-se
supérflua e protelatória o juiz, a quem se destinam as
provas, pode dispensá-la sem que haja cerceamento
de defesa ou nulidade. APELAÇÃO - FURTO -
AGENTE REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
E
FIXAÇÃO
DA
MODALIDADE
ABERTA - Insuficiência: Já tendo sido condenado
por conduta idêntica, demonstrou o agente, ao
reincidir no crime, a insuficiência da substituição
como resposta apta à reprovação da conduta ou para
a prevenção de novos crimes. Recurso não provido,
rejeitada a preliminar. (TJSP
Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005741-41.2011.8.26.0291. 15a Câmara de Direito
Criminal. Relator Desembargador J. Martins, j. em
21/03/2013, v.u.).
Não há, portanto, erro procedimental a ser corrigido.
No mérito, ELDER DA SILVA foi condenado porque,
no dia 28 de fevereiro de 2016, no local cujo endereço encontra-se bem
descrito nos autos, transportava, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 1.097kg (um quilo e
noventa e sete gramas) de benzocaína, insumo destinado à preparação de
cocaína, conforme laudo de constatação provisória de fls. 44, laudo de
exame químico toxicológico de fls. 443 e relatório de análise de fls.
445/446, todos dos autos originários.
A condenação do requerente não se mostra dissociada
da prova dos autos. Embora tenha negado a prática do delito, sua versão
não se amolda ao conjunto probatório.
Com efeito, os policiais militares Antônio de Araújo
Silva e Rafael David Martins, responsáveis pela ocorrência, esclareceram
que efetuavam patrulhamento de rotina quando visualizaram ELDER e
outro agente em atitude suspeita, pelo que deliberaram abordá-los.
Efetuadas buscas no veículo do requerente, apreenderam grande
quantidade de substância não identificada, tendo revelado se tratar de
cafeína, a qual lhe foi entregue por Rogério, e que seria utilizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fabricação de entorpecentes.
Tais declarações, somadas à apreensão da substância,
mostram-se suficientes à manutenção da condenação. A quantidade e a
natureza do material apreendido, e as circunstâncias em que realizada a
apreensão, não deixam dúvida pertencerem ao requerente e serem
destinadas à preparação de drogas.
Decisão contrária à evidência dos autos é aquela que
não se funda em uma única prova sequer. Não é o caso. Em verdade,
pretende o requerente uma nova avaliação do conjunto probatório, sem
trazer qualquer fato que possa alterá-lo.
No entanto, a revisão criminal não pode ser utilizada
para exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse nova
apelação.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) A revisão criminal não é a sede adequada para a
reapreciação do conjunto probatório, pela repetição
de teses já afastadas por ocasião da condenação
definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a
pretensão de se conferir nova qualificação jurídica
aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do
Código de Processo Penal, notadamente se a tese
defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o
acórdão impugnado. 3. É incontestável que a questão
submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se
limita à valoração das provas dos autos, pois a sua
intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula
7/STJ. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no
AREsp 234109/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j. em 17/3/2015). (grifo nosso)
(...) Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização
do instituto da revisão criminal como um novo
recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise
da prova já existente dos autos. 2. “A fundamentação
baseada apenas na fragilidade das provas produzidas
não autoriza o e. Tribunal 'a quo' a proferir juízo
absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto
no art. 621, inciso I do CPP que exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em
uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária
à evidencia dos autos” (REsp 988.408/SP, Rel. Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3.
Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp
14228/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
em 28/5/2013).
(...) Inocorrendo as hipóteses previstas no art. 621 do
CPP, a revisão criminal foi corretamente indeferida,
não havendo se falar em violação dos artigos 861 a
866 do CPC, art. 3o do CPP, e 386 e 621, I e III, do
Código de Processo Penal. 2. Ademais, eventual
revisão das conclusões do Tribunal “a quo” seria de
todo inviável na presente via recursal, por demandar
o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo,
na espécie, o Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 3.
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
182.175/RJ, Rel. Min. Campos Marques, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, j. em 21/2/2013).
Na mesma senda, precedentes deste Colendo 8o Grupo
de Direito Criminal:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
Pretendido
reconhecimento
da
contrariedade da decisão com as provas dos autos.
Impossibilidade de utilização de revisão criminal
para o reexame geral do conjunto probatório. Mera
reiteração da versão defensiva que foi rejeitada pelo
Magistrado de primeiro grau e pela Turma que
julgou improcedente o apelo. Apelante surpreendido
com os corréus em estabelecimento comercial de
fachada onde havia quase 4,5kg de cocaína e 3kg de
maconha, além de grande quantidade de produtos
químicos utilizados no beneficiamento dessas substâncias, balanças, frascos e embalagens.
Condenação compatível com as provas dos autos.
Pedido
indeferido. (Revisão
Criminal
no
0011762-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo; j. em 23/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS -
PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES
DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - INDEFERIMENTO - Indefere-se a revisão
criminal que tem por escopo o reexame de provas
constantes
nos
autos.
(Revisão
Criminal
no
0055434-18.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Willian
Campos, j. em 23/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL. Extorsão mediante sequestro
qualificada pela duração, superior a 24 horas.
Decisão
contrária
à
evidência
dos
autos.
Inocorrência. Condenação em plena consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o conjunto probatório. Revisão criminal que
busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena
de se revelar nova apelação. Pena e regime bem
fixados e fundamentados. Indeferimento do pedido.
(Revisão Criminal no 0069864-77.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Leme Garcia, j. em 23/11/2017).
Revisão Criminal - Reavaliação do conjunto
probatório autorizador da condenação - Inexistência
de novas provas - A revisão criminal não se presta ao
papel de reavaliar as provas que foram amealhadas
durante a instrução criminal Pleito subsidiário -
Não acolhimento - Pena e regime corretamente
dosados - Revisão criminal indeferida. (Revisão
Criminal no 0037780-57.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Osni Pereira, j. em 23/11/2017).
Revisão Criminal. Tráfico. Contrariedade à evidência
dos autos. Pedido de absolvição. Impossibilidade.
Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático
exaustivamente enfrentando. Peticionário preso em
flagrante por trazer consigo a quantia de 21,05
gramas de cocaína (15 porções) e 2,22 gramas de
crack
(10
pedras).
Autoria
e
materialidade
configuradas. Inexistência de fatos supervenientes a
justificar reanálise do conjunto probatório. Mérito
mantido. Apenado com antecedentes. Penas bem
dosadas. Improcedência. (Revisão Criminal no
0024918-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 7/2/2017).
No tocante à pena aplicada, também não há como se
proceder a qualquer alteração.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, assim fundamentado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimo:
As
circunstâncias
e
consequências
foram
especialmente gravosas, mormente pela quantidade
de insumo (1.097,9g de Benzocaína), que seria
utilizada na produção de expressiva quantidade de
cocaína, afora quantia em dinheiro (R$ 400,00) e
concurso de agentes, a revelar a intensidade do
comércio espúrio (sic).
Com efeito, entendo que a valoração negativa das
circunstâncias do delito encontra-se devidamente fundamentada. A
apreensão de tamanha quantidade de insumo destinado à preparação de
cocaína, entorpecente altamente lesivo, justifica o acréscimo à pena-base,
não sendo circunstância comum a todos os delitos de tráfico.
Como se vê, não houve erro técnico na dosimetria da
pena-base, tendo a r. sentença, mantida pelo v. acórdão, atuado dentro dos
limites legais e de acordo com o livre convencimento motivado,
estabelecendo a reprimenda suficiente para reprovação e prevenção do
crime, segundo as disposições do artigo 42, da lei no 11.343/06.
Ademais, não é possível, em sede de revisão criminal
discutir critérios adotados por Câmara julgadora, se alinhados com a lei e a
jurisprudência; motivo pelo qual a exasperação da pena-base do
requerente, em razão da quantidade e natureza da substância apreendida,
não pode ser apodada de erro judiciário.
Com relação à causa de diminuição de pena do §4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 33, da lei no 11.343/2006, observo que a Colenda 8a Câmara de
Direito Criminal, ao apreciar a apelação interposta pela defesa,
expressamente consignou os motivos pelo qual mantinha apena aplicada
em Primeiro Grau, o qual torna inaplicável a benesse dupla reincidência
(processos nos0007179-15.2014.8.26.0577 e 0051525-90.2010.8.26.0577
fls. 552 e 613), o que também ensejou o afastamento de benefícios, em
especial a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, diante da evidente ausência de pressupostos do réu para tal (fl.
890 dos auto originários).
Assim, a ausência de um dos requisitos legais

primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não
participação do réu em organização criminosa uma vez que cumulativos
por expressa disposição legal, justifica a não incidência da referida causa
de redução.
Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça:
[...]Para a aplicação da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exige-se, além da
primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa e não se
dedique
a
atividades
delituosas.
3.
Fundamentadamente, não foi aplicada a causa
especial de diminuição, à vista da reincidência do
réu. [...] (Habeas Corpus n. 294.711/SP,Sexta Turma,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 1/9/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fatos criminais pendentes de definitividade, embora
não
sirvam
para
a
negativa
valoração
da
reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do
STJ), podem embasar o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado quando permitem concluir que o
agente se dedica a atividades criminosas (Habeas
Corpus 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 14/10/2014; Habeas Corpus
280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, j. em 7/4/2015).
É firme a jurisprudência desta Corte em não
reconhecer bis in idem na utilização da reincidência
como agravante genérica e para afastar a aplicação
da causa especial de diminuição prevista no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, "porquanto é possível
que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em
fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos
diversos, conforme previsão legal específica (Habeas
Corpus 302.328/SP, Rel. Mina. Maria Thereza De
Assis Moura, Sexta Turma, j. em 4/12/2014).
[...]2. O agravamento da pena-base pela reincidência
e a não-aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, por ausência do requisito da
primariedade do agente, não caracterizam indevida
dupla
valoração
da
mesma
circunstância.
Precedentes desta Corte. 3. Para aplicação da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher
cumulativamente todos os requisitos legais: a) ser
primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar
às
atividades
criminosas,
d)
nem
integrar
organização criminosa, o que não ocorreu no caso
em tela, tendo em vista que o paciente é reincidente.
4. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus n.
300072/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
j. em 16/14/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A não aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da lei no 11.343/2006, portanto, decorre de
fundamentação idônea, não se mostrando os argumentos expostos pela
defesa suficientes para a alteração de tal disposição.
Pode-se discordar dos parâmetros utilizados, mas não
há como considerar a dosimetria teratológica ou manifestamente contrária
às circunstâncias do caso concreto.
O regime inicial fechado, fixado em razão da pena
imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do
requerente, deve remanescer, nos termos do artigo 33, §2o, do Código
Penal, não existindo erro técnico quanto a sua fixação.
Por fim, não há se cogitar de inconstitucionalidade do
quantum de dias-multa previsto no preceito secundário do artigo 33, da lei
n. 11.343/2006. Isso porque, por se tratar de sanção penal, a pena de multa
não deve propiciar situação de conforto aos condenados, pois, se assim o
fosse, seria absolutamente inócua.
Como bem ensina o professor Guilherme de Souza
Nucci, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de
um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou
não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto.
Assim, tendo em vista que o apenamento imposto na
sentença condenatória transitada em julgado somente deve ser revisto
quando ocorrer injustiça ou erro na pena aplicada ou quando se
descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem
diminuição especial da pena, inexistem razões, portanto, para a rescisão da
coisa julgada material, haja vista não se encontram caracterizadas qualquer
das situações elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de revisão criminal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2010697-51.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Requerente: ELDER DA SILVA
Voto: 18934
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Acórdão
que confirmou a condenação do requerente como
incurso nas penas do art. 33, §1o, I, da Lei n.
11.343/06. Apreensão de aproximadamente 1 kg
de benzocaína. Pena-base base majorada em
razão da quantidade da substância apreendida.
Substância lícita, utilizada no preparo de drogas.
Maior quantidade do insumo que não justifica a
exasperação da pena quando desassociada de
natureza especialmente nociva. Fundamentação
inidônea. Pedido revisional parcialmente deferido.
Em que pese o respeito e admiração que
mantenho em relação ao eminente Desembargador Relator Camargo
Aranha Filho, peço vênia para no presente caso dele divergir com
relação à reprimenda imposta ao requerente pela prática do crime
previsto no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei n. 11.343/06, pelas razões
que a seguir serão expostas.
O requerente foi condenado à pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
porque, no dia 28 de fevereiro de 2014, por volta das 22h20, na Rua
Coronel Palimérico Resende, n. 514, Jardim Colonial, na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São José dos Campos, transportava, após receber e guardar,
1.097,9g do produto químico benzocaína, insumo destinado à
preparação de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Nada
obstante
tenha
sido
confirmada
integralmente a condenação do requerente, adoto entendimento
diverso, por entender inidônea a justificativa utilizada para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal.
Com efeito, o i. magistrado a quo considerou
que a quantidade de insumo apreendida (1.097,9g de benzocaína)
revelaria circunstância especialmente gravosa, posto que seria
utilizada na produção de expressiva quantidade de cocaína.
Ocorre que a substância apreendida, por si só,
não é considerada como entorpecente, de modo que sua natureza é
evidentemente menos nociva do que a das drogas ilícitas, tanto que
não está lista como substância entorpecente na Portaria n. 344/98 -
SVS/MS.
A análise da natureza da substância não pode
ser feita isoladamente da ponderação sobre a sua quantidade, tendo
em vista que a gravidade concreta, a meu ver, depende dos dois
fatores em conjunto, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei n
11.343/06.
Em outras palavras, ainda que a substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendida benzocaína seja comumente utilizada no preparo de
drogas, como adulterante ou diluente, não pode ser comparada
àquelas, o que deve ser considerado na análise da dosimetria da
pena. Assim, embora no presente caso a quantidade da substância
apreendida seja de fato relevante, não justifica a exasperação da
pena-base.
Posto isso, pelo meu voto, divirjo do eminente
Desembargador Camargo Aranha Filho, para deferir parcialmente a
presente revisão criminal, afastando a quantidade de insumo
apreendida como circunstância judicial desfavorável.
LEME GARCIA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
123D37A4
17
19
Declarações de
Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1267CD6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2010697-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.